Tribunal: TJBA
Processo: 8001199-79.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001199-79.2020.8.05.0041 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FLORENTINO VENANCIO DE SOUZA Advogado(s): JUSCELIO GOMES CURACA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA 02